Tribunal: TJDFT
Processo: 0702058-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0702058-60.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIRGINIA MARIA ANDRADE AGRAVADO: ARALICE RESENDE DA COSTA MELO, JOSE BENEDITO DAMAS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por VIRGINIA MARIA ANDRADE contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília – DF (ID 144510999 autos de origem) que, na execução de título extrajudicial no 0700403-94.2016.8.07.0001 ajuizada em face de ARALICE RESENDE DA COSTA MELO e JOSE BENEDITO DAMAS, indeferiu o novo pedido de pesquisa de bens e, em virtude do não cumprimento da carta precatória de penhora e avaliação dos veículos de propriedade da primeira devedora, determinou a retirada da anotação de restrição de circulação sobre os referidos bens e, por fim, suspendeu o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, § 1o, do CPC. A agravante aduz que houve o transcurso de considerável tempo desde o deferimento da última pesquisa de bens dos devedores. Assevera que a execução realiza-se no interesse do credor e que os executados respondem com seus bens presentes e futuros (artigos 789 e 797 do CPC), tendo sido criada a ferramenta do Sisbajud justamente para o bloqueio de bens futuros. Ressalta a possibilidade de alteração nas contas bancárias dos devedores a indicar a modificação da situação financeira, permitindo-se a determinação de novas pesquisas após o decurso de certo tempo, observando-se o princípio da razoabilidade. Defende a manutenção da restrição de circulação imposta aos veículos de propriedade da primeira devedora, mesmo que a carta precatória de penhora e avaliação tenha retornado sem resultado frutífero. Sustenta que aos magistrados cabe o deferimento de medidas atípicas para assegurar o cumprimento da ordem judicial (inciso IV do art. 139 do CPC) e que a restrição de circulação de veículos é permitida pelo art. 9o do Regulamento do RENAJUD. Ressalta que a restrição ao automóvel não implica penalidade à devedora, mas tão somente assegura a localização do único bem até então encontrado no patrimônio da executada a fim de garantir a quitação do quanto devido. Com tais argumentos, requer que concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pela reforma do r. decisum, para que seja deferida a manutenção da restrição de transferência dos veículos via Renajud, bem com a pesquisa de bens nos sistemas judicialmente disponíveis. Preparo regular (ID 42947597 e 42947599). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifica-se a presença dos pressupostos necessários à suspensão da decisão agravada. Nos termos do art. 829 do CPC: “Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação. § 1o Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. § 2o A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.” Ainda, o art. 835 do CPC dispõe: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. § 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. § 3o Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.” A fim de dar efetividade aos procedimentos de execução, o Poder Judiciário criou sistemas e ferramentas de busca de ativos e bens do executado, sempre em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e da execução pelo meio menos oneroso ao devedor, sem se olvidar do direito à satisfação do crédito do exequente. Nesse sentido, criou-se o RENAJUD que, consoante disponibilizado no site do Conselho Nacional de Justiça, é “um sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). A ferramenta eletrônica permite consultas e envio, em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), de ordens judiciais de restrições de veículos — inclusive registro de penhora — de pessoas condenadas em ações judiciais.”[2] Volvendo ao caso concreto, nos autos principais constam inúmeras diligências empreendidas pela exequente sem sucesso, estando o feito tramitando desde dezembro de 2016 sem a satisfação do crédito. Os únicos bens encontrados no patrimônio dos devedores são justamente dois veículos em nome da primeira executada. Procedeu-se, então, à restrição de circulação dos automóveis pelo sistema RENAJUD. Ato contínuo, a exequente promoveu a carta precatória para penhora e avaliação dos veículos, os quais não foram encontrados no endereço constante do sistema judicial. Diante da não localização dos bens, a decisão guerreada determinou o levantamento da restrição no RENAJUD. Ocorre que, como já dito alhures, a agravante já empreendeu inúmeras diligências na tentativa de localizar bens e receber o valor exequendo, não logrando êxito em qualquer delas. Desse modo, verifica-se, ao menos em sede de cognição incipiente, a necessidade e a adequação da manutenção da restrição efetivada nos veículos da agravada, posto que a baixa na constrição inviabiliza, neste momento, qualquer chance de satisfação do crédito. Por outro lado, a continuidade da medida não fere qualquer direito da executada, que pode a todo tempo quitar a dívida ou realizar transação com a credora, permitindo, com justa causa, a baixa da restrição. Em casos similares, esta Corte já se manifestou no mesmo sentido, conforme demonstram as seguintes ementas: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE VEÍCULO. RENAJUD. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. BAIXA DA RESTRIÇÃO. NÃO CABÍVEL. 1. Os convênios do Judiciário, para a utilização de sistemas informatizados de dados (como o SisbaJud, RenaJud e InfoJud), foram estabelecidos como importantes ferramentas para a satisfação do crédito postulado em execuções. 2. A ausência de localização do veículo não configura desistência tácita da penhora, e não apresenta óbice para a manutenção da restrição, seja por não ferir dispositivo de lei, seja pela ausência de outros bens penhoráveis. O que se verifica é que a restrição pode, a contrario sensu, facilitar a localização do bem. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1602317, 07137257720228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no PJe: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO VEICULAR DE ALIENAÇÃO. RENAJUD. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. SUSPENSÃO DO PROCESSO (ARTIGO 921, CPC). BAIXA DA RESTRIÇÃO. NÃO CABIMENTO. Os sistemas de pesquisa de ativos em cadastros restritivos têm papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais e, portanto, na efetividade das demandas propostas perante a Justiça, garantindo os direitos do credor, sem que isso implique afronta aos direitos do devedor. A restrição de transferência, por intermédio do sistema RENAJUD, é medida que garante a eficiência da prestação jurisdicional, inclusive o registro de penhora, prestando-se, ainda, como meio de compelir o devedor a pagar o débito, não sendo escorreito o seu levantamento tão somente em decorrência da não localização do paradeiro do bem. Não há desistência tácita da penhora, com a suspensão da execução em razão da não localização de bens penhoráveis (artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil), ainda mais quando o exequente se manifestou expressamente pela sua manutenção. (Acórdão 1414092, 07030098820228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 27/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Os demais requerimentos formulados pela agravante serão devidamente apreciados com o mérito recursal. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo postulado pela agravante. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, e com espeque no art. 300, do CPC c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDE-SE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para suspender a decisão objurgada até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao d. Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] cnj.jus.br/sistemas/renajud/ Brasília/DF, 26 de janeiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator